Tribunal: STF
Processo: ARE 1524335
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃODE PENSÕES POR MORTE. ART. 37, XVI, B, §10, DA CF/88. PRECEDENTES. SÚMULA DE JULGAMENTO. ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95 C/C ART. 27 DA LEI Nº 12.153/09. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO ENÃO PROVIDO.



    01. Trata-se de ação ordinária, ajuizada por Maria Medice Silva Moreno, em desfavor do Estado do Ceará, objetivando, inclusive por tutela de urgência, pleiteando a nulidade do cancelamento de uma das pensões por morte deixada pelo servidor falecido, Marcus Vinicius Moreno dos Santos.



    02. O juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, conforme decisão de fls. 53-55, indeferindo a tutela de urgência. Após a formação do contraditório (fls. 63-79), a apresentação de réplica (fls. 83-93) e de Parecer Ministerial (fls. 117-121), pela procedência da ação, o referido juízo prolatou sentença (fls. 133-135), julgando procedente a ação.



    03. Irresignado, o Estado do Ceará interpôs recurso inominado (fls. 141-164), alegando que o recebimento da pensão por morte do de cujus poderia ser revista pela Administração Pública, pelo fato de não terem sido ainda homologadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Argumenta a inexistência de afronta ao devido processo legal, bem como a impossibilidade de acumulação de pensões por morte. Por tudo isso, fora legal e devida a determinação às pensionistas, para que escolhessem apenas uma das pensões, consoante a tese recursal do ente público, que roga pela reforma integral da sentença prolatada na origem.



    04. Em contrarrazões (fls. 188-207), a recorrida reitera tudo o que já exposto na exordial e réplica, quanto a decadência administrativa e ausência do devido processo legal. Assim, requer o improvimento do presente recurso.



    05. Ao realizar o necessário juízo de admissibilidade recursal, constato a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos exigidos por lei, inclusive a impugnação específica, razão pela qual compreendo que o presente recurso inominado deve ser conhecido e analisado. Anote-se que o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que apenas a repetição de argumentos da petição inicial ou da contestação não configura impedimento automático ao conhecimento do recurso nem ofensa ao princípio da dialeticidade, quando demonstrado o interesse da parte de reforma da sentença (REsp nº 1.862.218/ES, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe 7/10/2022 e AgInt no AREsp nº 1.760.816/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe 31/8/2021).



    06. Apreciado o caso, compreendo possível adotar a técnica da súmula de julgamento, prevista na Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), ao seu Art. 46: "O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão". Isso porque, após detida análise, não vislumbrei que o recorrente tenha apresentado argumento capaz de infirmar a fundamentação do juízo a quo.



    07. Destaque-se que, nos termos dos artigos 37, inciso XVI, alínea b, §10 e 40, §6º, da CF/88, não se vislumbra a existência de causa para declarar a impossibilidade de cumulação dos benefícios. Como o juízo a quo, compreendo que não poderia o ente público recorrente, sem o devido processo legal para cassação das aposentadorias concedidas ao de cujus em 1991 e 1992, respectivamente, comgarantia da ampla defesa e do contraditório, promover sua anulação.



    08. Sobre o tema, vejamos ainda o entendimento do STF: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DECARGOS PÚBLICOS. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE UM PROVENTO DEAPOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DE OUTRO CARGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO NO CASO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃOLOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. JULGAMENTO DA MATÉRIANOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. I - Éimpertinente a exigência de compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um provento de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de outro cargo público. Precedentes. II - A verificação da natureza do cargo de diretor de escola demanda a análise da Lei Complementar Estadual 836/1997, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF. III - A existência de precedentes firmados por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema versado no apelo extremo possibilita o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC. IV - Agravo regimental improvido. (RE 709.535, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, julgado em09/10/2012, publicado em DJe-201 DIVULG 11/10/2012 PUBLIC 15/10/2012).



    09. Deve-se observar que a Constituição Federal, ao exigir como requisito para a acumulação, a compatibilidade de horários, não instituiu uma carga horária máxima de 60h (sessenta horas). Nesse aspecto, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem reconhecido que "o Decreto Estadual nº 29.352/2008 extrapolou sua função regulamentadora, porquanto prevê restrição não contida na CF acerca da acumulação lícita remunerada de cargos públicos, qual seja, limite de carga horária de 60 (sessenta) horas semanais para os dois cargos, pressuposto não contido na Carta Magna" (TJ/CE, Apelação Cível nº 0199980-58.2015.8.06.0001, 2ª Câmara de Direito Público, Relatora: Maria Iraneide Moura Silva; Data do julgamento: 12/09/2018; Data de registro: 12/09/2018). Demais disso, o referido Decreto é até posterior à aposentação do servidor falecido do cargo de Professor.



    10. O Supremo, por sua vez, compreende que, mesmo a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação de cargos. Vejamos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DEHORÁRIOS. FIXAÇÃO DE JORNADA POR LEGISLAÇÃOINFRACONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DA ACUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a Constituição Federal autoriza a acumulação remunerada de dois cargos públicos privativos de profissionais da saúde quando há compatibilidade de horários no exercício das funções e que a existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c. 2. Agravo regimental não provido. (ARE 859484 AgR, Relator: Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em12/05/2015, DJe-118 DIVULG 18-06-2015 PUBLIC 19-06-2015).



    11. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida. Determino somente a integração da decisão, por se tratar de matéria de ordempública, a respeito da qual cabe pronunciamento de ofício, para consignar que, para a atualização dos valores objeto da condenação, deve ser aplicada a taxa Selic, como indexador único a englobar juros e correção monetária, conforme Art. 3º da EC nº 113/2021.



    12. Sem condenação em custas, face à isenção legal da Fazenda Pública. Condeno o recorrente vencido em honorários, à luz do Art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, os quais fixo, em 15% (quinze por cento) do valor da condenação pecuniária.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente